Tribunal: TJDFT
Processo: 0744678-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744678-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECCO - CENTRO DE ENSINO CANTINHO DO CORACAO LTDA - ME AGRAVADO: ISAC ARAUJO DE CARVALHO JUNIOR, LUCIANA CAUVILA Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CECCO - Centro de Ensino Cantinho do Coração Ltda. - ME contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos de no 0704444-08.2020.8.07.0020, ID no 73160182. 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos para análise do pedido de efeito suspensivo. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO